Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE COTA PARTE DA COPROPRIETÁRIA MINORITÁRIA E IMISSÃO NA POSSE DO BEM. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA E QUE FOI POSTERIORMENTE RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO RESTABELECIDA.
1. Considerando que a decisão contra a qual os autores interpuseram agravo de instrumento foi reconsiderada pelo juízo de origem, que acabou por acolher a pretensão autoral, autorizando o depósito judicial, a título de caução, da cota parte da requerida, referente ao imóvel objeto de discussão, bem como a imissão dos autores na posse do aludido bem, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal, por conseguinte, o recurso não deve ser conhecido.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (artigo 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.
3. Demonstrado nos autos, especialmente pelo contracheque que aponta renda mensal líquida inferior ao décuplo do salário-mínimo, que a agravante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência, a impugnação à gratuidade de justiça já deferida nos autos do agravo deve ser rejeitada.
4. Muito embora a agravante alegue que os percentuais sobre os direitos do imóvel em questão ainda estejam sendo discutidos em juízo, após a leitura sistemática de todos os processos em que as partes contendem, verifica-se que a questão relativa à partilha do aludido bem imóvel já se encontra resolvida, por sentença transitada em julgado nos autos da ação de divórcio litigioso, em que, inclusive, a agravante foi revel, tendo restado definido que apenas a fração de 43,67% (quarenta e três vírgula sessenta e sete por cento) do imóvel integra o patrimônio comum do ex-casal, cabendo o percentual de 21,84% (vinte e um vírgula oitenta e quatro por cento) para cada uma das partes, eis que os outros 56,33% (cinquenta e seis vírgula trinta e três por cento) são de copropriedade dos filhos unilaterais do primeiro agravado/exequente, que também figuram como exequentes/agravados.
5. Assim, inexistindo fundamentação idônea a obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, considerando que os agravados são proprietários de cerca de 79% (setenta e nove por cento) do imóvel; que a sentença exequenda determinou a alienação judicial do aludido bem; que os proprietários majoritários possuem o interesse em adquirir o quinhão da parte agravante e, principalmente; as diversas dívidas relacionadas ao imóvel em questão, que continuam a se avolumar; e a existência de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Condomínio em face das partes, causando prejuízos financeiros a todos os envolvidos, presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, CPC), o restabelecimento da decisão agravada, que autorizou o depósito judicial, a título de caução, da cota parte da requerida, referente ao imóvel objeto de discussão, bem como a imissão dos autores na posse do aludido bem, é medida imperativa.
6. Recurso interposto por HUDSON CATANZARO GUIMARAES e outros não conhecido.
7. Recurso interposto por THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ conhecido e não provido.